Tribunal: TJES
Processo: 5019773-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019773-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FEFEU LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM INSTRUÇÃO DE SERVIÇO ESTADUAL. ADEQUAÇÃO À NOVA LEI DE LICITAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR PELO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONTRAN. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que reconheceu a ilegalidade do indeferimento sumário do pedido de credenciamento do Centro de Formação de Condutores apelado. O ato administrativo de indeferimento fundamentou-se na Instrução de Serviço nº 15/2024, que determinou a suspensão de credenciamentos para fins de adequação à Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES possui competência para, por meio de instrução de serviço, suspender ou criar óbices ao credenciamento de Centros de Formação de Condutores sob a justificativa de adequação à Nova Lei de Licitações, em face da competência regulamentar do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para regulamentar o credenciamento de órgãos ou entidades destinados à formação de condutores pertence exclusivamente ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), conforme estabelecem o inciso X do art. 22 e o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Os departamentos estaduais de trânsito detêm competência executória e regulamentar secundária, sendo vedada a inovação no ordenamento jurídico para restringir, ampliar ou suspender direitos previstos em normas hierarquicamente superiores expedidas pelo CONTRAN.

3. A suspensão incondicionada de credenciamentos operada pela Instrução de Serviço nº 15/2024 configura negativa de vigência à normatividade federal e extrapola os limites administrativos do Estado, violando o princípio da legalidade estrita do caput do art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os requisitos para o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, não podendo o DETRAN/ES criar óbices administrativos ou suspender processos de credenciamento mediante instrução de serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 9.503/1997 (CTB), art. 22, inciso X, e art. 156; Lei Federal nº 14.133/2021; CPC, §11 do art. 85; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 15/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5031038-68.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006585-47.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES (id 16209421) pugnando pela reforma da sentença (id 16209409) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação ordinária” proposta pelo CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FEFEU LTDA, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de credenciamento da empresa e determinar o regular prosseguimento do respectivo processo administrativo (e-Docs nº 2024-X4MD1), afastando o óbice imposto pela Instrução de Serviço nº 15/2024.

Em suas razões recursais (id 16209421), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a Instrução de Serviço nº 15/2024 foi editada no legítimo exercício de sua competência regulamentar e residual, visando adequar o regime de credenciamento aos ditames da Lei nº 14.133/2021; (ii) a suspensão temporária de novos credenciamentos até 31 de dezembro de 2024 é medida necessária para a transição administrativa e para a preservação do interesse público; (iii) a inexistência de edital de credenciamento vigente impede o acolhimento do pedido da Autora sob pena de violação ao princípio da legalidade; (iv) subsidiariamente, caso mantida a nulidade da suspensão, o processo deve observar os requisitos da Instrução de Serviço nº 194/2018.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id 16209422) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a autarquia estadual não detém competência para suspender credenciamentos previstos em norma federal do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019773-35.2024.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FEFEU LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo exarado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES que, fundamentado na Instrução de Serviço nº 15/2024, indeferiu sumariamente o pleito de credenciamento do Centro de Formação de Condutores Apelado, sob a justificativa de necessidade de adequação à Nova Lei de Licitações.

Pois bem.

Acerca da questão ora posta sob julgamento, deve-se destacar que a legislação de regência da matéria estabelece, no art. 22, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro, a competência dos órgãos executivos de trânsito dos Estados para credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação, todavia, tal mister deve ser exercido "na forma estabelecida em norma do CONTRAN".

Extrai-se, adicionalmente, do art. 156 do referido diploma legal, que compete exclusivamente ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN a regulamentação do credenciamento para a prestação de serviços pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça que, embora os departamentos estaduais de trânsito possuam competência executória e regulamentar secundária, não lhes é facultado inovar no ordenamento jurídico de modo a restringir, ampliar ou suspender direitos previstos em normas hierarquicamente superiores expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

A
ratio decidendi
adotada por esta Corte Superior orienta que o poder regulamentar das autarquias estaduais deve ater-se ao fiel cumprimento da lei e das resoluções do conselho nacional, sendo vedada a criação de óbices administrativos, ainda que sob pretexto de adequação legislativa futura, que inviabilizem a aplicação da norma geral vigente.

A compreensão jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça restou consolidada em julgado de lavra da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cuja ementa transcrevo por sua absoluta pertinência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CREDENCIAMENTO NO DETRAN-ES DE CLÍNICAS MÉDICAS PARA EXAMES DE APTIDÃO DE MOTORISTAS PARA OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA POR INSTRUÇÃO DE SERVIÇO EDITADA PELA AUTARQUIA ESTADUAL . LIMITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA OU GENÉRICA . CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e recurso de Apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que concedeu a ordem em mandado de segurança em favor de clínica médica para prosseguir com o requerimento de credenciamento para realização de exames de aptidão física e mental de motoristas que pretendem obter ou renovar CNH, sem a exigência de viabilidade econômica prevista em Instrução de Serviço do DETRAN/ES, por entender que tal requisito extrapola a competência da autarquia estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES pode estabelecer requisitos adicionais aos previstos na Resolução CONTRAN nº 927/2022 para o credenciamento de clínicas; (ii) analisar a legalidade da exigência de viabilidade econômica imposta pela Instrução de Serviço nº 109/2020 do DETRAN/ES como condicionante para o credenciamento . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de aptidão física e mental de condutores para obtenção ou renovação de CNH é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos dos arts. 22, X, 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), e da Resolução CONTRAN nº 927/2022, que estabelece os requisitos para tal credenciamento . 4. O DETRAN/ES, ao impor a exigência de viabilidade econômica para credenciamento por meio de instrução de serviço, ultrapassa o seu poder regulamentar, uma vez que tal condição não está prevista na Resolução CONTRAN nº 927/2022, configurando inovação indevida e usurpação da competência do CONTRAN. 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que o DETRAN/ES não possui competência para criar requisitos não estabelecidos pelo CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas, sendo ilegítima a recusa de credenciamento baseada na alegação de inviabilidade econômica . 6. A sentença impugnada, ao conceder a segurança para prosseguir o credenciamento da clínica sem a exigência imposta, mantém-se compatível com os pedidos formulados pela parte impetrante no mandado de segurança, inexistindo afronta ao princípio da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os requisitos para o credenciamento de clínicas médicas para exames de habilitação, não podendo o DETRAN/ES estabelecer condições adicionais. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X; 147; 148; Resolução CONTRAN nº 927/2022 . Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5028078-13.2021.8.08 .0024; AI nº 5008116-71.2024.8.08 .0000; AC e RN nº 5010181-35.2022.8.08 .0024.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50310386820238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada nos precedentes desta Corte de Justiça baseia-se na interpretação sistemática do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN nº 789/2020, que regem o processo de formação de condutores.

A suspensão amplíssima e incondicionada operada por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024 traduz, por via transversa, verdadeira negativa de vigência à normatividade federal, extrapolando os limites administrativos permitidos ao Estado, cujo papel limita-se à verificação dos requisitos técnicos e operacionais já estabelecidos nacionalmente.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o indeferimento do pedido de credenciamento do Apelado não decorreu de inobservância de requisitos técnicos, mas exclusivamente da aplicação da suspensão generalizada estabelecida pela referida Instrução de Serviço nº 15/2024.

Tal ato administrativo caracteriza-se como indevida inovação normativa que obsta o exercício de direito previsto em norma federal, violando o princípio da legalidade estrita insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A necessidade de transição para o regime da Lei nº 14.133/2021 não autoriza o administrador a paralisar a atividade administrativa de credenciamento, devendo esta prosseguir sob a égide das normas técnicas vigentes à época do protocolo.

Ademais, importa destacar que esta colenda Primeira Câmara Cível, ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento nº 5006585-47.2024.8.08.0000 vinculado a estes autos, já reconheceu a ilegalidade da referida instrução de serviço, determinando que o atendimento das exigências de credenciamento seja analisado à luz da Instrução de Serviço nº 194/2018 (naquilo que não extrapolar a norma nacional) e da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

A manutenção desse entendimento revela-se imperativa por razões de segurança jurídica e coerência decisória.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o ato administrativo de indeferimento fundamentado na Instrução de Serviço nº 15/2024 padece de vício de ilegalidade insanável.

Deve a autarquia estadual dar regular prosseguimento ao processo administrativo nº 2024-X4MD1, abstendo-se de aplicar a suspensão impugnada e procedendo à aferição dos requisitos legais do Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida.

Por força do disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.